Tribunal: TJDFT
Processo: 0745179-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745179-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS RODOPOULOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME FREITAS LARANJO, KAMILA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do processo de origem n. 0733073-78.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, formulado no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de GUILHERME FREITAS LARANJO e KAMILA SANTOS DA SILVA LARANJO. Eis a r. decisão agravada: “ A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o referido sistema consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. 2. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais são aglutinados no novo sistema enunciado. 3. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 4. Assim, INDEFIRO o pedido. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos (art. 921, III, do CPC). 6. Cumpra-se.” A parte agravante sustenta, em síntese, que o pedido de utilização da ferramenta SNIPER foi indeferido sob o fundamento de que se trataria de mera unificação de sistemas já disponíveis e que a busca por vínculos societários poderia ser realizada pela própria exequente. Argumenta, contudo, que o SNIPER é uma ferramenta inovadora, que permite a obtenção de informações de forma mais precisa e abrangente, por meio da integração de diversos sistemas, como BACENJUD, INFOJUD, SISBAJUD, NAVEJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS-BACEN e SIMBA. A fundamentação jurídica do recurso está centrada nos princípios da efetividade e da atipicidade dos meios executivos, bem como no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. A parte agravante também invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a legitimidade e a utilidade da ferramenta SNIPER como meio eficaz de localização de bens em processos executivos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, autorizando-se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Preparo no ID 77382374. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator